Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-34.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800587-34.2021.8.14.0051

APELANTE: JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – PENA 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO - TRIBUNAL DO JURI - DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS –
A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia; registros fotográficos do cadáver da vítima e Laudo de Levantamento de Local com Cadáver, juntados aos autos. A autoria, está comprovada mediante depoimentos de testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, com consonância entre si. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados compreenderam, em sua maioria pela condenação do Apelante.
REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Devidamente reformada, restando a reprimenda em 13 (treze) anos de reclusão, no regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JERRY ADRIANO DA SILVA SANCHES
,
por intermédio de advogado constituído,

interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 04/05/2012, os acusados Jerry Adriano e Lafaiete Maia, juntamente com Jonathas da Silva estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, quando Lafaiete e Jhonatas iniciaram uma discussão, e os acusados desferiram vários golpes contra a vítima Jhonatas, que não resistiu e veio a óbito, sendo o seu corpo encontrado três dias depois.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo,
condenou o Jerry Adriano da Silva Sanches nas sanções punitivas do
artigo 121, §2°, I e IV
, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, a ser cumprida no
regime fechado
.

Inconformado, pugna o Apelante pela realização de novo júri, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, requer a fixação da pena base em seu grau mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pugna pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Apelante, para que seja redimensionada a pena-base.

A revisão coube à desembargadora Vânia Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS:

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de Necropsia (ID. 4615521); registros fotográficos do cadáver da vítima (fls. 27/28) e Laudo de Levantamento de Local com Cadáver (ID. 4615511), juntados aos autos.

No que tange à autoria, está delineada mediante depoimentos de testemunhas, as quais se mantiveram uníssonas durante toda a instrução processual, em consonância entre si, vejamos:

A testemunha Ezequias Santana Pantoja, narrou em juízo, que trabalhava no bar onde os envolvidos estavam e que de repente a vítima e Lafaiete começaram a brigar. Que Jerry se envolveu e tentou agredir a vítima, mas o depoente não permitiu, assim ameaçou desferir facadas na mesma, dizendo as seguintes palavras: “tu vai se fuder na minha mão por que tu mora lá perto de casa”. Que trinta minutos depois do ocorrido viu os acusados andando ligeiramente pela rua e era próximo ao lugar em que a vítima foi encontrada morta. Que os denunciados em todo momento conversavam e olhavam para trás. Que soube por um cidadão que os acusados confessaram terem ceifado a vida da vítima, inclusive Jerry já tinha uma rixa com a mesma.

A testemunha Lidilene Maia, declarou em juízo, que no dia dos fatos o seu irmão Lafaiete saiu de casa na companhia de Jerry e quando retornou estava muito bêbado, nervoso e querendo fugir, mas o seu pai não permitiu, chegando a amarrá-lo. Que não teve conhecimento sobre Lafaiete ter dito matar alguém.

A testemunha Elisangela Carvalho, narrou em juízo, que ficou sabendo pela mãe de Jerry, que estavam no bar os dois acusados e a vítima, onde houve uma discursão entre os mesmos e assim soube que os acusados estariam envolvidos na morte da vítima.

Sendo assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, se os jurados compreenderam, em sua maioria pela condenação do Apelante, estando presentes provas de materialidade e autoria delitiva, pelo que deve ser mantida a sentença.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado por este Tribunal:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO COMUM DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PEDIDO COMUM DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE DE CADA APELANTE, ANTE A CONSTATAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO A QUO ACERCA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA INICIAL DE CADA RECORRENTE. PENAS FINAIS ALTERADAS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004885-55.2012.8.14.0201 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/05/2024).

REDUÇÃO PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL:

Verifica-se dos autos que o magistrado na 1ª fase, após ter valorado negativamente 05 (cinco) circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do CP, fixou a pena base em 18 (dezoito) anos. Veja-se:

a)
Culpabilidade:
grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando vários golpes com instrumento perfurocortante contra a vítima, não se importando em causar a morte da vítima.

b)
Antecedentes
: de acordo com registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a outros processos criminais inclusive envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher.

c)
Conduta Social
: o Apelante não tinha bom convívio social estando inclusive envolvido com pessoas perigosas e procurava confusão, até se envolveu em violência doméstica.

d)
Circunstâncias:
como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas circunstâncias judiciais, e, assim, como a vítima foi atingida de surpresa, estava desarmada e foi atacada por duas pessoas.

e)
Consequências:
a vítima, sendo um homem jovem, veio a falecer.

Entendo, que 03 (três) circunstâncias judiciais estão valoradas de maneira equivocada ao Apelante, por tais motivos: os
antecedentes
em virtude do magistrado ter usado de uma ação penal em curso para considerar que possui maus antecedentes, o que viola o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. As
circunstâncias, pois
o Apelante foi condenado ao crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2°, I e IV, sendo que uma das qualificadoras para o crime refere-se:
a execução do crime mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima,
dessa forma não se pode usar da mesma fundamentação para aumentar a pena, pois ocorreria o
bis in idem
e
consequências
, já que

os elementos inerentes ao próprio tipo penal não podem ser utilizados para o aumento da pena-base, ocorrendo no caso tela.

Portanto as circunstâncias judiciais antecedentes, circunstâncias e consequências passam a ser consideradas neutras/favoráveis.

Diante disto, valoro apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas ao Apelante, sendo elas:
culpabilidade e conduta social
, pelo que acolho o pedido da redução da pena-base e a fixo em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na 2ª fase, mantenho o reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal e
menoridade
, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, no patamar aplicado pelo magistrado, em 02 (dois) anos, restando-a em
13 (treze) anos de reclusão.

Por fim, na 3ª fase não há causa de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em
13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do artigo 33, §2°, "a", do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para a reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 17/07/2024